Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Edvaldo Duarte em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor do agravado – João Alves Ferreira –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse assegurada a posse que exercita sobre o imóvel designado como Chácara Manay, localizada na Fazenda Laje ou Jiboia, gleba 12, às margens da DF-190, Km 5, Ceilândia – DF, diante da decisão originária da ação de demarcação geodésica no 0000031-62.1982.8.07.0007, no bojo da qual fora assegurada a reintegração do agravado na posse da gleba 12. Segundo o provimento guerreado, o agravante não comprovara o seu domínio sobre o imóvel individualizado, na forma prevista no artigo 677 do estatuto processual, tendo em vista que “não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, pois, conquanto tenha alegado que comprou o imóvel dos senhores José Martins Melo e sua esposa Maria Zildene Martins, Mariana Magalhães Pereira Soares e seu esposo Ednan Santos Soares, mas não conseguiu demonstrar que adquirira o bem de um dos condôminos do imóvel, constantes do processo 0000031-62.1982.8.07.0007 e elencados no despacho de id 84683042”.[1] A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, de conformidade com o laudo pericial confeccionado nos autos da ação de divisão geodésica no 0000031-62.1982.8.07.0007, fora aferido que é o possuidor de parte da gleba de terras 12, localizada na Fazenda Jiboia, às margens da DF-190, Km 5, Ceilândia – DF. Sustentara que a perícia individualizada fora homologada pelo juízo da causa, que, outrossim, determinara a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em favor do agravado, que integra a polaridade ativa da ação demarcatória. Defendera a ilegalidade da reintegração da posse da gleba 12 deferida em favor do agravado. Explicitara que, conforme instrumento particular de cessão de direitos, adquirira, em 04.01.2016, a posse do imóvel individualizado do Sr. José Martins Melo e sua esposa Maria Zildene Martins e da Sra. Mariana Magalhães Pereira Soares e seu esposo Ednan Santos Soares. Observara que aludidos cedentes adquiriram a posse de parte da gleba nomeada do Sr. Floriano da Silva, que, de sua parte, detinha a posse do imóvel desde o ano de 1980. Pontificara que, no momento em que adquirira a posse de parte da gleba 12, os cedentes exibiram sentença com certidão com trânsito em julgado originária da 1a Vara Cível de Ceilândia, assentando que o Sr. Floriano da Silva era o legítimo possuidor do imóvel – ação no 1998.03.1.0004460-8. Assinalara que, fiado na decisão judicial, adquirira a posse de parte do quinhão 12 pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Asseverara que, à época da aquisição, não havia nenhuma edificação ou plantação no imóvel. Assinalara que inserira várias benfeitorias no imóvel, erigindo casa, quintal, pasto para gado e instalações para energia elétrica. Salientara que não é proprietário, nem possuidor de nenhum outro imóvel. Ressaltara que sua posse sobre o imóvel sempre fora ininterrupta e pacífica e não experimentara qualquer oposição. Realçara que, em consonância com a decisão originária da ação de demarcação geodésica no 0000031-62.1982.8.07.0007, fora determinada a reintegração do agravado na posse da gleba 12. Alegara que, diante do havido, aviara embargos de terceiro e, restando evidenciada a posse legítima que exercita há muito sobre o imóvel nomeado, imperativa sua manutenção na posse do bem até que seja resolvida a controvérsia estabelecida sobre o bem. Defendera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Edvaldo Duarte em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor do agravado – João Alves Ferreira –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse assegurada a posse que exercita sobre o imóvel designado como Chácara Manay, localizada na Fazenda Laje ou Jibóia, gleba 12, às margens da DF-190, Km 5, Ceilândia – DF, diante da decisão originária da ação de demarcação geodésica no 0000031-62.1982.8.07.0007, no bojo da qual fora assegurada a reintegração do agravado na posse da gleba 12. Segundo o provimento guerreado, o agravante não comprovara o seu domínio sobre o imóvel individualizado, na forma prevista no artigo 677 do estatuto processual, tendo em vista que “não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, pois, conquanto tenha alegado que comprou o imóvel dos senhores José Martins Melo e sua esposa Maria Zildene Martins, Mariana Magalhães Pereira Soares e seu esposo Ednan Santos Soares, mas não conseguiu demonstrar que adquirira o bem de um dos condôminos do imóvel, constantes do processo 0000031-62.1982.8.07.0007 e elencados no despacho de id 84683042”.[2] A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição dos efeitos paralisantes dos embargos de terceiro opostos pelo agravante almejando a suspensão da ordem de reintegração do imóvel nomeado expedida em favor do agravado, determinada no curso da ação de demarcação geodésica na qual figurara como interessado, ao argumento, em suma, de que a medida alcançara imóvel de sua posse exclusiva, conquanto não tenha integrado a composição da lide principal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). De sua parte, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de caução ou garantia, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel nomeado sob a posse do embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[3] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, infere-se que, conquanto tenha sido vislumbrada pela decisão agravada que a cadeia sucessória exibida pelo agravante não coincide com a cadeia sucessória que constara dos autos da ação de demarcação de imóvel, o que sobeja é que não ele fora parte naquela lide nem tivera conhecimento dos atos de reintegração de posse determinados pelo juízo da ação de divisão geodésica, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Ocorre, contudo que os documentos exibidos pelo agravante volvidos a positivarem sua posse, notadamente os instrumentos de cessão de direitos que versarem sobre o imóvel individualizado, aliado à argumentação no sentido que realizara benfeitorias no bem, encerra fundamento passível de ser alinhado e considerado ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que o embargante é legítimo possuidor do imóvel objeto da controvérsia. Destarte, tendo o agravante demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce posse direta sobre o imóvel litigioso, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente do mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado, até solução da demanda desconstitutiva. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, tênue, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo agravante ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão arrostada ao menos até que a análise do inconformismo seja sujeitada ao Colegiado ante o preconizado pelo estatuto processual. Destarte, revestindo-se a argumentação aduzida pelo agravante de verossimilhança, conferindo plausibilidade à pretensão reformatória que formulara e afigurando-se plausível que da perduração do decidido lhe advenha consequência material imediata, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma a assegurar a sua manutenção na posse do imóvel, atribuindo, por conseguinte, efeito suspensivo aos embargos que opusera de forma que seja suspenso o curso da ação de divisão relativamente aos atos de reintegração de posse no tocante ao imóvel individualizado. Concertados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, à medida que não se trata de hipótese de rejeição liminar dos embargos, conferindo, portanto, plausibilidade ao direito invocado ante a inobservância do devido processo legal, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para, conferindo efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados pelo agravante, suspender o trânsito do ação de divisão no tocante ao imóvel individualizado e a consumação da reintegração de posse de parte da gleba 12, que tem como objeto o imóvel que integra o objeto do pedido, ressalvado que a suspensão restringe-se ao imóvel que faz o objeto dos embargos de terceiro manejados pelo agravante, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil, e vigerá até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada, com urgência. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 88178813 - Pág. 1 (fls. 136) – ação principal. [2] - ID Num. 88178813 - Pág. 1 (fls. 136) – ação principal. [3] NERU JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276.